Tribunal: TJES
Processo: 5042767-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042767-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEYVID VEIGA RUY
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PERITO CRIMINAL. PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSABULIDADE SEM CORREÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. TEMA 810 DO STF. ÍNDICE IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5042767-91.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: DEYVID VEIGA RUY

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando o ente público estadual ao pagamento ao autor da

atualização monetária dos valores históricos lançados em seu contracheque de Maio/2023, referente ao adicional de insalubridade, pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento e até 08/12/2021; após 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021, que também engloba os juros moratórios, devidos a contar da citação.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o pagamento do adicional de insalubridade não pode retroagir à data da elaboração do laudo, aduzindo que o Decreto nº 4.276/2018 exige autorização do Delegado Geral de Polícia Civil para a concessão da gratificação
;
b)
caso assim não seja entendido, que o pagamento da correção monetária somente poderá retroagir à data do requerimento administrativo;
c)
que o pagamento do adicional constitui uma benesse administrativa e não uma imposição constitucional;
d)
aplicação do índice VRTE aos débitos da Fazenda Pública e inaplicabilidade de juros de mora antes da citação do Estado.

E
m que
pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida. Explico.

Inicialmente, restou incontroverso nos autos que houve o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao autor, desde quando houve a implementação do benefício (período compreendido entre os meses de Outubro/2018 até Junho/2022
),
mas o indigitado pagamento foi realizado sem o devido reajuste (correção monetária e juros de mora).

A
lém do mais, não há

vedação de cumulação de remuneração por subsídio e pagamento de adicional,

porquanto a Lei Complementar Estadual nº 531/2009 (que instituiu a remuneração por meio de subsídio, para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil) e, em sequência, a Lei Estadual 10.750/2017, estabeleceram o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando possível o recebimento do adicional.

Em relação ao termo inicial da correção monetária e juros e os índices respectivos, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer como marco o efetivo reconhecimento, através de laudo (elaborado em outubro de 2018) da condição de insalubridade do trabalhador do pagamento do adicional de insalubridade.

Outrossim, não há que se falar em necessidade de retificação do respectivo laudo técnico pelo Superintendente da Polícia Técnico-Científica ou autorização por ato do Delegado Geral da Polícia Civil, já que a própria Lei nº 10.750/2017 condiciona o adicional somente ao atestado médico oficial (laudo), não exigindo qualquer retificação ou autorização.

Este também constitui o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do E. TJ/ES ((Recurso Inominado Cível nº 5000136-91.2022.8.08.0049, Data: 15/09/2023; Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma; Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN; Recurso Inominado nº 5036851-13.2022.8.08.0024; 2ª turma recursal; Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA; Data de Julgamento: 30/04/2024
; Recurso Inominado nº 5036101-41.2023.8.08.0035;

1ª turma recursal; Relator: ADEMAR JOÃO BERMOND; Data do Julgamento: 20/06/2024).

Finalizando, no que tange aos índices de correção monetária e juros, a sentença de 1º grau não merece nenhum reparo, dado que, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (em 09/12/2021) a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC; em relação ao período anterior a essa data, a correção monetária deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Sentença julgada procedente para condenar o Município de São Paulo a restituir os valores de IPTU recolhidos a maior pela autora –
Insurgência contra a fixação da correção monetária e juros de mora – Descabimento – Correção monetária será efetuada pelo índice IPCA, a partir do pagamento indevido
, conforme os termos da Súmula 162 do STJ – Juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ) –
A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic, sendo vedada, no entanto, sua cumulação com quaisquer outros índices
– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC)– Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10118771820248260053 São Paulo, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13.

Condeno o Recorrente, todavia, em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)